Tribunal: TJDFT
Processo: 0723392-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0723392-87.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CERES - FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL AGRAVADO: OSVALDO DE ALMEIDA RESENDE, ADVOCACIA LYCURGO LEITE S/S D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto por CERES - FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília pela qual, nos autos do cumprimento de sentença 0707975-62.2020.8.07.0001 iniciado por ADVOCACIA LYCURGO LEITE S/S (agravada), deferido o pedido de prosseguimento do feito com a cobrança das diferenças e dos encargos previstos no art. 523, § 1o do CPC, nos seguintes termos: “Tratam-se de dois cumprimentos de sentença, um movido por CERES em face de OSVALDO DE ALMEIDA RESENDE e outro movido por ADVOCACIA LYCURGO LEITE S/S. Após a determinação de levantamento dos honorários devidos ao exequente ADVOCACIA LYCURGO LEITE (ID 119742548), a exequente CERES pleiteia a cobrança de períodos compreendidos entre 2010 a 2016, com fundamento em entendimento do e. STJ. Entretanto, o pedido extrapola os limites objetivos do presente cumprimento de sentença, eis que o período devido foi determinado nos autos. Outrossim, a matéria será apreciada em grau recursal, por ocasião do julgamento do AGI n. 0714001-11.2022.8.07.0000. Por outro lado, o simples pleito da exequente para incluir outros períodos na cobrança com fundamento em entendimento jurisprudencial não se mostra suficiente para configurar má-fé processual da CERES. Ato contínuo, em relação ao valor devido pela CERES ao exequente LYCURGO, Ressalto que devem incidir os encargos previstos no art. 523 do CPC, visto que o depósito realizado pela CERES não tinha a finalidade de satisfazer a obrigação, mas sim de garantir o Juízo para apresentação de impugnação. Aliás, este é o entendimento deste Tribunal. Vejamos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO JUDICIAL. GARANTIA DO JUÍZO. ARTIGO 523, §1o, DO CPC. 1 - A garantia do juízo, para oferecimento de impugnação ao cumprimento de sentença, não se equipara ao pagamento voluntário da obrigação. Mesmo tendo havido o depósito da quantia requerida no feito expropriatório dentro do período de pagamento voluntário, tal ato não tem o condão de afastar a incidência da multa e honorários do advogado, previstos no §1o do artigo 523 do CPC. 2 - Recurso não provido. (Acórdão 1406096, 07319793520218070000, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no PJe: 23/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, não há como prosperar o pedido de penhora de porcentagem de benefício previdenciário complementar do executado OSVALDO, em razão de sua natureza salarial. Ora, a previdência complementar se equipara aos proventos de aposentadoria e, portanto, são igualmente impenhoráveis. O egrégio TJDFT tem decidido, de forma reiterada, pela impenhorabilidade de vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadorias, pensões, pecúlios e montepios, ainda que limitada a 30% (trinta por cento). ( ) Nessa mesma linha de entendimento, o Superior Tribunal de Justiça, mediante julgamento de Recurso Repetitivo (Resp 1184765/PA), em que pese não tenha se manifestado expressamente sobre a (im)possibilidade de penhora de 30% dos vencimentos, decidiu, no que interessa para a presente questão, que ‘impende ressalvar que a penhora eletrônica dos valores depositados nas contas bancárias não pode descurar-se da norma inserta no artigo 649, IV, do CPC (com a redação dada pela Lei 11.382/2006), segundo a qual são absolutamente impenhoráveis ‘os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal’’. Ante o exposto, INDEFIRO os pedidos da CERES formulados ao ID 123184320 e AFASTO a inclusão de cobrança relativa a períodos compreendidos entre 2010 a 2016, assim como RECONHEÇO a impenhorabilidade do benefício previdenciário complementar recebido pelo executado OSVALDO, em razão de sua natureza salarial. INDEFIRO a condenação da exequente CERES por litigância de má-fé. DETERMINO a inclusão dos encargos previstos no art. 523 do CPC nos cálculos do valor devido ao exequente LYCURGO, em relação à verba sucumbencial. CONSIDERANDO a divergência das partes em relação ao cálculo da atualização dos honorários devidos ao exequente LYCURGO, REMETAM-SE os autos à contadoria, a fim de verificar eventual valor remanescente do débito, considerando o depósito de ID 79256451 e a incidência dos encargos do art. 523 do CPC. Intimem-se. Cumpra-se.” – ID 127628900 dos autos originários. Os embargos de declaração opostos por CERES - FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL (ID 128540680 na origem) foram rejeitados – ID 128566493 na origem. Nas razões recursais (ID 37313501), CERES - FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL afirma que houve “preclusão acerca do pedido de inclusão de penalidade do art. 523 do CPC”, pois “a decisão de ID n. 83490026 não acolheu o referido pleito, bem como a parte contrária não impetrou declaratórios ou recurso próprio”, e que, caso este não seja o entendimento, “este Ilustre Colegiado deve prestigiar o entendimento ministrado pelo art. 520 § 3o do CPC, que prescreve de forma expressa sua incompatibilidade com as sanções do art. 523 § 1o do CPC, caso haja depósito judicial suficiente, em sede de cumprimento provisório” (ID 37313501, pp. 6 e 7). Alega que “em casos excepcionais é possível a penhora salarial, desde que não haja comprometimento da subsistência digna do AGRAVADO”, o que não foi observado na decisão. Argumenta ainda que “o TJDFT permite, atualmente, a mitigação, de modo que seja efetivada penhora em percentual de rendimentos, até aposentadoria, desde que a subsistência do devedor esteja garantida” (ID 37313501, pp. 12-13). Sustenta que a não análise do pedido de mitigação “atrai a incidência da tese de negativa de prestação, per si, em relação ao art. 1.022 e seguintes do CPC, conforme anuncia o STJ, ocorrência que importa na anulação da decisão para novo julgamento na origem” (ID 37313501, p. 14) e que “na eventualidade do Colegiado entender que o caso não comporta elementos para análise do devido sopesamento, deve haver a ordem para que a origem inclusive reexaminar os parâmetros e com base na subsistência do devedor e sua família, deferir a penhora de rendimentos” (ID 37313501, p. 17). Requer ao final: “( ) a) seja o presente recurso conhecido e provido para reformar parcialmente a r. decisão ora agravada, a fim de que haja o afastamento da aplicação das sanções do art. 523 § 1 do CPC em face da AGRAVADA, seja preclusão uma vez que o referido pedido foi lançado em 04/02/2021 ao ID n. 82833462 e a decisão de ID n. 83490026 não acolheu, assim os [t]ermos do art. 507 e 1.000 do CPC tem assento; b) Que subsidiariamente haja análise que o art. 520 § 3 do CPC é incompatível com o art. 523 § 1o do CPC, sendo que ao presente caso a pretensão do AGRAVADO se remete ao cumprimento provisório, ao qual foi deferido o efeito suspensivo, circunstâncias que os precedentes da decisão agravada não retratam, contudo, circunstâncias que o AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1824210 SP cita, sendo que a solvência da pretensão já estava garantida, bastando ao AGRAVADO apresentar caução; c) Alternativamente, o Colegiado deve observar que a decisão de ID n. 83490026 firmou a existência de diminuto excesso, sendo que em verdade houve provimento na impugnação ao cumprimento provisório, ocorrência que mesmo parcial afasta a aplicação dos encargos do art. 523 § 1 do CPC; d) Que à possibilidade de constrição de rendimentos, pleito cuja natureza se adequa a pedido de penhora de rubrica salarial, seja reconhecida a atual possibilidade de constrição em percentual desde que haja respeito a subsistência do devedor e de sua família, assim, os precedentes apresentados na decisão agravada não têm assento uma vez que são antigos, estão superados e não geram efeito ao presente caso, devendo prevalecer o entendimento recente desta turma, ao AGI n. 0704727-23.2022.8.07.0000 TJDFT, que permite a penhora salarial em 10% dos rendimentos dos devedores (caso análogo ao presente); e) Que mesmo na hipótese do Colegiado entender que não há paramentos para a análise, o salário mínimo indicado pelo DIEESE sirva para análise e em caso negativo, conforme o AGI 0701955-58.2020.8.07.0000, que haja retorno dos autos para origem examinar os parâmetros e aplicar o atualmente entendimento do STJ, realizando o sopesamento indicado; f) Que a analise seja realizada via os princípios da cooperação, razoabilidade e eficácia (art. 6 e 8 do CPC), bem como que haja a uniformização da jurisprudência conforme o art. 926 do CPC; g) Que seja analisada a indicação de negativa de prestação jurisdicional, ocorrência que importa na nulidade da decisão agravada pra novo julgado, pois, há elementos que mesmo após declaratórios não foram analisados pelo Exegeta; h) Que seja deferido o efeito suspensivo evitar prejuízos com a continuidade do cumprimento em face da ora AGRAVANTE; ( )” – ID 37313501, pp. 19-20. Preparo regular (IDs 37313616-17). Decido. O art. 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias; II – mérito do processo; III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI – exibição ou posse de documento ou coisa; VII – exclusão de litisconsorte; VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII – (VETADO); XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão proferida em cumprimento de sentença, IDs 127628900 e 128566493); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. A agravante CERES - FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL suscita preliminar de nulidade por negativa de prestação jurisdicional, alegando, em suma, que o magistrado a quo decidiu a questão da penhora de benefício de aposentadoria “citando precedentes já superados”. Afirma ainda que a jurisprudência atual desta Corte e do STJ permitem a análise do caso concreto com a penhora de parte da verba, desde que não prejudique o sustento da parte e de sua família. Sem razão. Nenhuma negativa de prestação jurisdicional pode ser extraída. Todas as questões relevantes e indispensáveis para o julgamento da causa foram suficientemente analisadas, solucionada integralmente a controvérsia, expondo, fundamentadamente, os motivos que levaram à conclusão adotada. A mera divergência entre o entendimento da recorrente e a conclusão adotada pelo magistrado não é suficiente a configurar a alegada nulidade. A matéria de fundo deve ser analisada no mérito. Diante disso, rejeito a preliminar de nulidade da decisão. Consoante relatado, a agravante CERES insurge-se contra a decisão interlocutória proferida em sede de cumprimento de sentença provisória pela qual definida a incidência “dos encargos previstos no art. 523 do CPC, visto que o depósito realizado pela CERES não tinha a finalidade de satisfazer a obrigação, mas sim de garantir o Juízo para apresentação de impugnação” e também indeferido o pedido de “penhora de porcentagem de benefício previdenciário complementar do executado OSVALDO, em razão de sua natureza salarial”. Alega a agravante, em suma, que houve o depósito judicial do valor executado, o que afasta sanções do art. 523 § 1o do CPC. Afirma ainda que “em casos excepcionais é possível a penhora salarial, desde que não haja comprometimento da subsistência digna do AGRAVADO”, e “o TJDFT permite, atualmente, a mitigação, de modo que seja efetivada penhora em percentual de rendimentos, até aposentadoria, desde que a subsistência do devedor esteja garantida”. Inicialmente, destaca-se que, na origem, são dois cumprimentos de sentença: um movido por CERES em face de OSVALDO DE ALMEIDA RESENDE e outro movido por ADVOCACIA LYCURGO LEITE S/S em desfavor de CERES. A decisão agravada trata da aplicação de sanções do art. 523, § 1o do CPC requerida no cumprimento de sentença proposto por ADVOCACIA LYCURGO LEITE S/S e do pedido de penhora de salário do executado OSVALDO DE ALMEIDA RESENDE requerido pela CERES. Pois bem. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que satisfeitos os requisitos para o deferimento do efeito suspensivo, evidenciada parcialmente a probabilidade do que alegado pela agravante. DA APLICAÇÃO DO ART. 523 § 1o DO CPC Na origem, CERES ingressou com o cumprimento de sentença em desfavor de OSVALDO DE ALMEIDA RESENDE, no qual requereu a intimação do devedor para o pagamento do débito no valor de R$ 735.112,98 (setecentos e trinta e cinco mil, cento e doze reais e noventa e oito centavos) – ID 60470729. O executado apresentou impugnação ao cumprimento de sentença (ID 62525774), a qual foi parcialmente acolhida para reconhecer o excesso de R$ 354.622,39 do valor exigido pela exequente (CERES) em sua petição de cumprimento; e em razão do acolhimento da impugnação, fixados honorários advocatícios em desfavor do patrono do executado em 10% do valor do excesso – ID 65274517. A discussão relativa ao cabimento dos honorários de sucumbência em razão do acolhimento da impugnação foi tratada no AGI 0737513-91.2020.8.07.0000; e pelo respectivo acórdão restou mantida a decisão quanto a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, contra o que foi interposto Recurso Especial, cujo trânsito em julgado ocorreu em 21/2/2022 (ID 117638775). Em 16/09/2020, quando ainda pendente de julgamento o recurso contra a decisão que havia fixado honorários em razão do acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, o patrono do executado (ADVOCACIA LYCURGO LEITE SS LTDA) requereu o início do cumprimento provisório de sentença quanto aos honorários fixados na decisão (ID 65274517) que acolheu parcialmente a impugnação, apontando em sua petição (ID 72420746) ser CERES “devedora da quantia de R$ 35.462,23, correspondente a 10% dos valores cobrados em excesso (R$ 354.622,39)”. Determinada a intimação da executada (CERES) para “cumprir a obrigação imposta na decisão, pagando a quantia indicada pelo credor acrescida de custas, observada as regras de intimação do artigo 513, § 2o, do Código de Processo Civil, no prazo de 15 dias, sob pena de multa de 10% e honorários advocatícios de 10% sobre o total do débito (art. 520, § 2o, do CPC)” em 16/11/2020 (ID 72954189), a executada informou ter realizado o depósito da quantia (ID 79253094), juntando aos autos comprovante de depósito judicial no valor atualizado de R$ 37.171,94 (trinta e sete mil, cento e setenta e um reais e noventa e quatro centavos) – ID 79256448. Na mesma oportunidade, CERES afirma que depositou em juízo o valor cobrado, mas que “o valor depositado cumpre apenas a finalidade de GARANTIA DE JUÍZO, não devendo ser liberado qualquer quantia em favor do IMPUGNADO” (ID 79253094, p. 4). Para não deixar dúvidas, a parte executada destacou: “DEPÓSITO QUE NÃO SE CONFUNDE COM PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DEVENDO O D. JUÍZO MANTER O VALOR EM CONTA VINCULADA NÃO O LIBERANDO ATÉ A RESOLUÇÃO DA PRESENTE CONTROVÉRSIA” (ID 79253094, pp. 3-4). Com o trânsito em julgado do AGI 0737513-91.2020.8.07.0000 (ID 117638775), deferido o pedido de levantamento da quantia depositada por CERES (ID 79256448) pelo credor ADVOCACIA LYCURGO LEITE SS LTDA. Intimada a manifestar-se sobre eventual quitação, a credora (ADVOCACIA LYCURGO LEITE SS LTDA) requereu o prosseguimento do feito e a penhora online de R$ 22.307,50, afirmando que o valor depositado na fase de cumprimento provisório não contemplou a multa prevista no art. 523, § 1o do CPC, nem os honorários do cumprimento de sentença, restando devida a quantia apresentada (ID 124121022), o que foi deferido pelo Juízo a quo pela decisão pela qual definido que “devem incidir os encargos previstos no art. 523 do CPC, visto que o depósito realizado pela CERES não tinha a finalidade de satisfazer a obrigação, mas sim de garantir o Juízo para apresentação de impugnação” (ID 127628900). Contudo, no caso dos autos, ao contrário do que definido na origem na origem, não devem incidir a multa e os honorários previstos no art. art. 523, § 1o do CPC. Os referidos dispositivos estão assim redigidos no Código de Processo Civil: “Art. 520. O cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo, sujeitando-se ao seguinte regime: ( ) § 1o No cumprimento provisório da sentença, o executado poderá apresentar impugnação, se quiser, nos termos do art. 525. § 2o A multa e os honorários a que se refere o § 1o do art. 523 são devidos no cumprimento provisório de sentença condenatória ao pagamento de quantia certa. § 3o Se o executado comparecer tempestivamente e depositar o valor, com a finalidade de isentar-se da multa, o ato não será havido como incompatível com o recurso por ele interposto. ( ) Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver. § 1o Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento. § 2o Efetuado o pagamento parcial no prazo previsto no caput, a multa e os honorários previstos no § 1o incidirão sobre o restante. § 3o Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, será expedido, desde logo, mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação.” O depósito do valor efetivado pelo devedor no cumprimento provisório (art. 520, § 3o do CPC) não recebe o mesmo tratamento do depósito efetivado para pagamento voluntário do débito no cumprimento definitivo da sentença previsto no artigo 523, §1o do CPC, no qual se exige para afastar a sanção (multa e honorários) que o executado deposite o valor para liquidar efetivamente a dívida, autorizando a liberação do valor ao credor; já no cumprimento provisório, para afastar a multa prevista no art. 523, § 1o do CPC, basta que o executado efetue o depósito tempestivo e, ainda que não liberado o valor ao exequente, tem o efeito de afastar a sanção. No ponto, elucida Daniel Amorim Assumpção Neves: Nessa interpretação, a aplicação da multa passaria a ser regida por diferentes regras a depender da definitividade ou não do cumprimento de sentença. Tratando-se de cumprimento definitivo de sentença somente o pagamento livrará o executado da aplicação da multa, já no cumprimento voluntário o depósito do valor em juízo já será o suficiente para a geração de tal efeito. O depósito, portanto, não significará a aquiescência do executado com a sentença, não podendo, portanto, servir como pagamento da dívida e causar a extinção da execução. O valor ficará depositado em juízo à espera da decisão do recurso pendente do julgamento. (Manual de direito processual civil – Volume único / Daniel Amorim Assumpção Neves – 8. ed. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016.) Nesse sentido, destaca-se a jurisprudência do STJ: “CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE APURAÇÃO E COBRANÇA DE FRUTOS DE LEGADO EM FASE DE CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. OFERECIMENTO DE BEM IMÓVEL EM SUBSTITUIÇÃO AO DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR EXECUTADO PROVISORIAMENTE, A FIM DE IMPEDIR INCIDÊNCIA DE MULTA E HONORÁRIOS. NOVA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL QUE PASSOU A ADMITIR A INCIDÊNCIA DA MULTA E DOS HONORÁRIOS EM CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. CUMPRIMENTO DEFINITIVO. MULTA E HONORÁRIOS QUE NÃO SERÃO DEVIDOS APENAS SE O EXECUTADO EFETUAR O PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DO VALOR SEM DISCUTIR O DÉBITO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO. MULTA E HONORÁRIOS QUE SOMENTE NÃO SERÃO DEVIDOS SE HOUVER O DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR. ( ) 3- Contrariando a jurisprudência que se firmou na vigência do CPC/73, a nova legislação processual civil passou a prever, expressamente, que a multa e os honorários advocatícios, previstos para a hipótese de descumprimento da decisão definitiva que condena ao pagamento de obrigação de quantia certa, também serão devidos na hipótese de cumprimento provisório. 4- Diante da aparente contradição entre as regras do art. 520, § 2o e 3o, do CPC/15, é correto afirmar que, em se tratando de cumprimento definitivo da decisão, a multa será excluída apenas se o executado depositar voluntariamente a quantia devida em juízo, sem condicionar seu levantamento a qualquer discussão do débito. Precedente. 5- Entretanto, se se tratar de cumprimento provisório da decisão, a multa e os honorários advocatícios não serão devidos se houver o simples depósito judicial do valor (que não se confunde com o pagamento voluntário da condenação), de modo a compatibilizar a referida regra com a preservação do interesse recursal do executado que impugnou a decisão exequenda. 6- O depósito judicial do valor previsto no art. 520, § 3o, do CPC/15, tem por finalidade isentar o executado da multa e dos honorários advocatícios, funciona como uma espécie de garantia de que não haverá a prática de atos de invasão patrimonial na fase provisória da execução e poderá ser levantado, como regra, mediante prestação de caução suficiente e idônea. ( )(STJ - REsp: 1942671 SP 2020/0157074-0, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 21/09/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/09/2021) Assim, como CERES depositou tempestivamente o valor atualizado do débito (R$ 37.171,94 – ID 79256448), ainda que a quantia não tenha sido liberada ao credor, tem o condão de afastar os encargos previstos no art. 523, § 1o do CPC, o que evidencia a probabilidade do direito alegado pela agravante nesse ponto. Desse modo, considerando o risco de danos em razão de prática de atos de constrição no patrimônio da agravante para satisfazer o pagamento dos encargos, ora afastado, deve ser deferido o pedido de suspensão da decisão nesse ponto. DO PEDIDO DE PENHORA DE VERBA DE APOSENTADORIA Quanto a alegada possibilidade de constrição de parte da verba de aposentadoria do executado OSVALDO DE ALMEIDA RESENDE, não se vislumbra, a priori, probabilidade do direito. Salário, vencimentos e outros rendimentos destinados à subsistência do devedor, verbas de natureza alimentar, em regra, não podem ser penhorados para pagamento de dívidas. O art. 833 do Código de Processo Civil estabelece que são impenhoráveis: “( ) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2”. E conforme o § 2o do referido dispositivo legal, “o disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o e no art. 529, § 3o”. Como se vê, dada a natureza alimentar, verba salarial e quantia de até quarenta salários mínimos poupada pelo devedor são impenhoráveis, excetuadas somente as hipóteses admitidas pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: para o pagamento de prestação alimentícia de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida, e para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais. Contudo, no caso dos autos, a agravante pretende a penhora de “porcentagem do benefício previdenciário complementar” (ID 37313501, p. 11). O regime de previdência privada, de caráter complementar e organizado de forma autônoma em relação ao regime geral de previdência social, é facultativo e, nos termos do art. 1o da LC 109/2001, “baseado na constituição de reservas que garantam o benefício, nos termos do caput do art. 202 da Constituição Federal”. As quantias acumuladas em fundos de previdência privada constituem uma espécie de investimento de longo prazo, cujo capital acumulado constituirá patrimônio destinado à geração de um benefício de aposentadoria no futuro. Quando revertido ao pagamento de benefício de aposentadoria, garantindo a sobrevivência do beneficiário no futuro, dúvida não há que se trata de verba de natureza alimentar, e, por consequência, impenhorável, conforme dispõe o inciso VI do artigo 833 do CPC. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “a impenhorabilidade de valores depositados em fundo de previdência complementar deve ser analisada casuisticamente, de modo que a natureza alimentar desses valores somente poderá ser caracterizada quando ‘demonstrada a necessidade de utilização do saldo para subsistência do participante e de sua família’” (AREsp n. 1.521.647/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 5/11/2019, DJe de 18/11/2019). No caso em comento, o executado afirma receber “mensalmente a título de complementação de aposentadoria o valor de R$ 5.301,08” (ID 124121022, p. 7 na origem), não tendo a agravante afastado a presunção de que tal quantia tem caráter alimentar e é utilizada para subsistência do executado e de sua família. No ponto, destaco julgado desta Turma: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES DEPOSITADOS EM FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA EM NOME DE EMPREGADA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA ALIMENTAR. DECISÃO MANTIDA. 1 - Os valores vertidos a fundos de previdência privada complementar não foram inseridos expressamente na impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, devendo, de acordo com o Superior Tribunal de Justiça, a impenhorabilidade das verbas ‘ser aferida pelo Juiz casuisticamente, de modo que, se as provas dos autos revelarem a necessidade de utilização do saldo para a subsistência do participante e de sua família, caracterizada estará a sua natureza alimentar, na forma do art. 649, IV, do CPC/73’ (EREsp 1.121.719/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/02/2014, DJe de 04/04/2014). 2 - Na situação concreta, a despeito da dificuldade relatada pela Agravante/Exequente de satisfazer seu crédito, a presunção de que os valores vertidos ao fundo de previdência complementar ostentam natureza alimentar e não de investimento afasta a viabilidade de penhora das importâncias existentes em fundo de previdência privada, uma vez que se destinam, no futuro, a complementar os proventos da aposentadoria da empregada pública, sendo intuitiva a possibilidade de prejuízo à manutenção de suas necessidades básicas e às de sua família. 3 - Nessa linha, tendo em vista o caráter alimentar, conclui-se pela correção do indeferimento do pedido de penhora dos valores vertidos ao fundo de previdência privada/complementar em nome da Executada/Agravada, sob pena de inobservância do princípio da proteção legal do salário assegurado no art. 7o, inciso X, da Constituição Federal, ainda que se limite a constrição ao percentual de 30% (trinta por cento) que parte da jurisprudência vem adotando. Agravo de Instrumento desprovido.” (Acórdão 1286192, 07105590820208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2020, publicado no DJE: 9/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Não afastado o caráter alimentar dos valores referentes ao fundo de previdência privada, em princípio, deve ser mantida a decisão agravada, pela qual reconhecida a impenhorabilidade: Assim é que, nesta sede e em juízo de cognição sumária, evidenciada a probabilidade de um dos pontos alegado pela agravante, bem como o perigo de dano grave, razão por que defiro o pedido de efeito suspensivo somente para suspender a decisão no ponto relativo à incidência dos encargos previstos no art. 523, § 1o do CPC no cumprimento de sentença proposto por ADVOCACIA LYCURGO LEITE S/S em face de CERES. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 26 de julho de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora